Tribunal: TJMT
Processo: 1006506-92.2025.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006506-92.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Causas Supervenientes à Sentença, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS RODRIGUES - CPF: 824.007.761-72 (APELANTE), WILLIAM CESAR DE SOUZA - CPF: 024.273.061-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA. ART. 9º DO DECRETO Nº 20.910/1932. NECESSIDADE DE EXAME DO TERMO DE REINÍCIO DO PRAZO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em face do Estado de Mato Grosso, reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu o feito com resolução do mérito, com fundamento no prazo quinquenal contado do trânsito em julgado do título coletivo (17/08/2016), nos termos do Tema 877/STJ e da Súmula 150/STF.

2. O apelante sustenta que houve ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato da categoria (SINTEP), ainda em curso, fato apto a interromper a prescrição, inexistindo inércia dos substituídos.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se está prescrita a pretensão executória individual fundada em sentença coletiva quando houve ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, com alegação de que esta permanece em curso, e se tal fato interrompe o prazo prescricional quinquenal.

III. Razões de decidir

4. A pretensão executória contra a Fazenda Pública submete-se, em regra, ao prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932, cujo termo inicial, na execução individual de sentença coletiva, coincide com o trânsito em julgado do título, conforme orientação firmada no Tema 877/STJ.

5. Ocorre que o sistema jurídico admite hipóteses de interrupção do prazo prescricional. O ajuizamento de execução coletiva por sindicato, no exercício da substituição processual, constitui causa interruptiva, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932, afastando a caracterização de inércia dos substituídos.

6. A jurisprudência do STJ consolidou entendimento de que, promovida a execução coletiva, o prazo prescricional da execução individual é interrompido, voltando a fluir a partir do último ato processual da causa interruptiva, em regra pelo prazo de dois anos e seis meses, resguardado o mínimo quinquenal.

7. No caso, a sentença reconheceu a alegação de execução coletiva ajuizada em 31/01/2017, mas concluiu pela prescrição sem examinar adequadamente se e quando teria ocorrido o último ato processual apto a reiniciar a contagem, especialmente diante da alegação de que a execução coletiva permanece em trâmite, com desmembramento em execuções individualizadas.

8. A ausência de análise específica acerca do termo de reinício do prazo, à luz da causa interruptiva invocada, impede o reconhecimento automático da prescrição, impondo-se a reforma da sentença para afastar a extinção prematura e determinar o regular prosseguimento do cumprimento individual.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para afastar a prescrição reconhecida na sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva, com apreciação das demais matérias deduzidas na impugnação.
Tese de julgamento:
“1. O ajuizamento de execução coletiva por sindicato, no exercício da substituição processual, interrompe a prescrição da pretensão executória individual fundada no mesmo título. 2. O prazo prescricional somente volta a fluir a partir do último ato processual da causa interruptiva, não sendo possível reconhecer a prescrição sem a adequada definição desse marco temporal.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação cível interposta por Luiz Carlos Rodrigues contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, manejado em face do Estado de Mato Grosso, objetivando o recebimento de diferenças remuneratórias incidentes sobre o adicional noturno de vigias, decorrentes de título formado na ação coletiva n. 0019039-96.2008.8.11.0041.

Na origem, o exequente apresentou planilha de cálculos, apontando crédito no valor de R$ 85.596,85. O Estado impugnou a execução e, em preliminar, suscitou, entre outros pontos, a prescrição da pretensão executória, além de discussões sobre limitação temporal, interrupção do prazo e aspectos do adicional noturno em férias.

O Juízo singular acolheu a preliminar de prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito, ao fundamento de que o prazo para execução individual de sentença coletiva é de cinco anos contados do trânsito em julgado da sentença coletiva (17/08/2016), aplicando o entendimento firmado no Tema 877 do STJ e a Súmula 150 do STF. Assentou, ainda, que, mesmo considerada a alegada causa interruptiva em 31/01/2017, decorrente do ajuizamento de execução coletiva pelo SINTEP, a execução individual, ajuizada em 14/02/2025, estaria fora do lapso legal. Fixou honorários sucumbenciais em 10%, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que a execução coletiva promovida pelo sindicato permanece em curso, de modo que não houve inércia apta a consumar a prescrição; afirma que o ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo prescricional, o qual somente voltaria a fluir, em regra, a partir do último ato processual da causa interruptiva, invocando precedentes do STJ; acrescenta que o próprio Estado teria pleiteado o desmembramento do cumprimento coletivo em execuções individualizadas, o que reforçaria a inadequação de se imputar aos substituídos qualquer inércia. Pugna pela reforma da sentença para afastar a prescrição e viabilizar o prosseguimento do cumprimento, inclusive com remessa à contadoria, conforme o caso.

Em contrarrazões, o Estado defende a manutenção da sentença, reafirmando o prazo quinquenal contado do trânsito em julgado do título coletivo e argumentando, ainda, com bases normativas e jurisprudenciais, inclusive com referências ao regime das ações coletivas e aos efeitos da coisa julgada.

O Ministério Público deixou de intervir no mérito por ausência de hipótese legal de intervenção como
custos legis
no caso concreto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia devolvida a esta instância, tal como delimitada pela sentença e pelas razões recursais, é essencialmente prejudicial ao exame de quaisquer outras matérias do cumprimento individual: consiste em definir se está prescrita, ou não, a pretensão executória individual fundada em sentença coletiva, na hipótese em que houve ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato e se noticia a sua permanência em curso, com debate sobre desmembramento em execuções individualizadas.

A sentença recorrida partiu de premissa correta ao reconhecer, em tese, que o prazo prescricional para a execução contra a Fazenda Pública, em regra, é quinquenal, bem como que, segundo a orientação firmada no Tema 877 do STJ, a execução individual de sentença coletiva tem, como termo inicial, o trânsito em julgado do título coletivo. Esse ponto, tomado isoladamente, não suscita maior divergência.

O equívoco, contudo, reside no passo seguinte: o caso não se exaure na fixação do termo
a quo
, porque os autos trazem a discussão — reconhecida expressamente pelo Juízo — acerca da existência de execução coletiva promovida pelo sindicato (SINTEP), apontada como fato apto a interromper a prescrição. A sentença, embora mencione a alegação de interrupção em 31/01/2017, conclui, sem maior depuração, que “ainda assim” a pretensão estaria prescrita. É precisamente aqui que incide, com toda a força, a jurisprudência superior que distingue, com rigor, a regra geral do Tema 877 do regime jurídico da interrupção decorrente da execução coletiva.

Com efeito, a interrupção da prescrição, no âmbito das pretensões contra a Fazenda, não é categoria vazia, nem se presta a um manejo meramente retórico. Interromper significa, em termos jurídicos, cortar o curso do prazo e redefinir o modo como ele voltará a fluir, à luz do regime normativo aplicável. No particular, a orientação do Superior Tribunal de Justiça, invocada pelo apelante, estabelece que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato tem o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da execução individual, pois retira dos substituídos a marca de inércia e evidencia que a tutela executiva do título está sendo buscada no plano coletivo, em nome do mesmo grupo de beneficiários. Essa compreensão é explicitamente articulada nas razões recursais, que ressaltam que a execução coletiva está em trâmite e que, justamente por isso, o prazo não poderia ser tido como exaurido.

Aqui, a interpretação literal do Tema 877 — tomada como se bastasse a contagem linear de cinco anos desde 17/08/2016 — não é suficiente para resolver o litígio, porque o próprio sistema jurídico prevê e disciplina as hipóteses em que o fluxo temporal é modificado por causas interruptivas. É por isso que se impõe uma leitura sistemática, que compatibilize a tese repetitiva sobre o termo inicial com a disciplina da interrupção e com o entendimento jurisprudencial consolidado sobre o efeito interruptivo do cumprimento/execução coletiva.

É nesse ponto que a argumentação do apelante se mostra juridicamente consistente: ele afirma, lastreado em precedentes do STJ, que, ajuizada a execução coletiva, o prazo fica interrompido e apenas voltaria a correr a partir do último ato processual da causa interruptiva, com destaque para o trânsito em julgado da execução coletiva como referência usual. E acrescenta, com relevância prática, que a execução coletiva “permanece ativa”, de modo que não teria sequer ocorrido o evento que faz reiniciar a contagem. Ainda reforça que o desmembramento em execuções individualizadas foi buscado para viabilizar tecnicamente a satisfação de milhares de beneficiários, e que a própria Fazenda teria instado tal providência, o que torna incompatível, sob o prisma da coerência e da confiança legítima, reconhecer prescrição como se houvesse abandono do direito.

A questão posta já foi longamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, que firmou orientação no sentido de que o ajuizamento da execução coletiva por sindicato, no exercício da substituição processual, interrompe o prazo prescricional para a execução individual, nos termos do art. 9º do Decreto n.º 20.910/1932.

A partir do último ato processual no feito coletivo, recomeça-se a contagem pela metade do prazo prescricional, ou seja, dois anos e meio.

O Superior Tribunal de Justiça, em precedente paradigmático (
EREsp
1.121.138/RS, rel. Min. Humberto Martins, julgado em 15/05/2019), sedimentou o entendimento de que:

"[...] o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910 /32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. [...]".

Em igual sentido:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA ATÉ O ÚLTIMO ATO ALI PRATICADO
. APELAÇÃO PROVIDA. JULGAMENTO EM COMPOSIÇÃO AMPLIADA. [...]
2. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que o ajuizamento de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional da pretensão executiva individual, o qual volta a fluir a partir do último ato processual da causa interruptiva, isto é, do trânsito em julgado da execução coletiva, a exemplo do
AgRg
nos Embargos de Divergência em REsp n. 1.175 .018 - RS). 3. A prescrição da pretensão executiva individual é interrompida pela propositura da execução coletiva, voltando a correr, pelo prazo de 2 anos e 6 meses, após o último ato do processo que a interrompeu.
4. Situação em que o trânsito em julgado do acórdão proferido, na fase de conhecimento, pelo TRF1, na ação coletiva n. 2006.34.00 .006627-7 (atual numeração: 0006542-44.2006.4.01 .3400), se deu em 24/02/2010. 5. Ocorre que, promovida dentro do lustro a execução coletiva pela ASDNER (processo 0006542-44.2006 .4.01.3400), não há notícia de seu trânsito em julgado. Isso porque a última decisão ali prolatada - no cumprimento coletivo -, em 07/12/2022, dá conta de que "a execução do julgado deste feito está sendo processado em ações distribuídas em apartado, por dependência a este processo, não restando nenhuma diligência pendente neste feito, determino o arquivamento destes autos". 6. Ainda que se considere como último ato processual da causa interruptiva da prescrição a data de julgamento do Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 0003009-14.2014 .4.01.0000/DF, no bojo da execução coletiva n. 0006542-44 .2006.4.01.3400, ocorrido em 05/09/2018, onde se reconheceu como beneficiários do título coletivo apenas aqueles que tenham concedido expressa autorização individual e constem em lista de filiados na petição inicial (questão jurídica essencial para a promoção dos cumprimentos individuais da sentença coletiva), mesmo assim não haveria prescrição da pretensão executória individual. 7. É que entre o último ato processual da causa interruptiva - julgamento pelo TRF1 do Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 0003009-14.2014 .4.01.0000/DF de decisão prolatada na execução coletiva promovida pela ASDNER - em 05/09/2018 e o início do presente cumprimento individual de sentença coletiva em 18/12/2019, não transcorreu o prazo de 2 anos e 6 meses de prescrição, na forma dos
arts
. 1º e 9º do Decreto
n .
20.910/1932. 8. Provimento da apelação para afastar a prescrição da pretensão executória individual, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do presente cumprimento individual de sentença coletiva. (TRF-5 - APELAÇÃO CÍVEL: 0813357-91.2019.4.05 .8400, Relator.: RUBENS DE MENDONÇA CANUTO NETO, Data de Julgamento: 27/11/2023, 4ª TURMA)

Não se cuida de mera presunção, mas de verdadeira regra objetiva de interrupção da prescrição, decorrente diretamente da atuação processual do ente sindical.

Aliás, o próprio TJMT, em diversos precedentes, rejeita a tese de prescrição, reconhecendo a interrupção do prazo e a tempestividade das execuções individuais manejadas sob os mesmos fundamentos, enquanto em curso a execução coletiva.
[1]

Com efeito, se o ordenamento admite que o sindicato, como substituto processual, busque a satisfação do título em favor do grupo, não é razoável — nem coerente com o princípio da proteção da confiança e com a boa-fé objetiva processual — afirmar, ao mesmo tempo, que os substituídos, apesar dessa iniciativa coletiva, deveriam ajuizar, em paralelo, cada qual, sua execução individual para “garantir” o prazo, sob pena de prescrição. Essa exigência, além de contraditória em termos práticos, desvirtua a lógica de economia, racionalidade e utilidade que informa a tutela coletiva e a própria admissibilidade social do processo.

E mais: o próprio conteúdo das razões recursais
evidencia
que o cumprimento individual não foi uma escolha voluntarista de sobreposição, mas um desdobramento pragmático diante da necessidade de individualização de cálculos e da dinâmica processual do cumprimento coletivo, inclusive com referência a pedido de desmembramento para evitar tumulto processual. Esse dado, ao menos no plano argumentativo apresentado no recurso, reforça que não se pode presumir inércia, pois o movimento processual coletivo existiu, e a migração para o plano individual aparece como meio de concretização do título, não como abandono do caminho coletivo.

É certo que o Estado, em contrarrazões, insiste na tese do prazo quinquenal contado do trânsito em julgado e invoca fundamentos legais e precedentes para sustentar a correção da sentença. Entretanto, mesmo a linha defensiva do apelado reconhece, em abstrato, a existência de debate jurisprudencial sobre interrupção por execução coletiva, chegando a mencionar hipóteses em que a execução individual poderia importar renúncia a certos efeitos da coletiva. O que se observa, porém, é que a causa concreta submetida a julgamento tem uma particularidade decisiva: a sentença recorrida não reconheceu prescrição por uma simples leitura do Tema 877, mas apesar de reconhecer a alegação de execução coletiva, concluiu pela prescrição sem realizar o necessário encaixe lógico entre o fato interruptivo e o regime jurídico da interrupção.

Assim, adotando-se um silogismo claro e controlável, chega-se à conclusão de provimento.

A premissa maior é a de que a pretensão executória contra a Fazenda, em regra, prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado do título, mas pode ter seu curso interrompido por causa legalmente relevante, inclusive pela execução coletiva promovida pelo sindicato, conforme entendimento jurisprudencial consolidado invocado no recurso. A premissa menor é a de que, conforme registrado na própria sentença, houve alegação de execução coletiva ajuizada pelo SINTEP em 31/01/2017, e, conforme defendido no apelo, essa execução coletiva permaneceria em curso, com dinâmica de desmembramento que afastaria a inércia dos beneficiários. Daí decorre a conclusão: não se pode reconhecer, desde logo, a prescrição da execução individual como se o prazo tivesse fluído de modo contínuo e integral, sem enfrentar, de modo tecnicamente suficiente, se e quando o prazo voltou a correr após a interrupção e se houve evento apto a reiniciar a contagem, especialmente quando se sustenta que a execução coletiva ainda não se encerrou.

A síntese, portanto, é a seguinte: embora o termo inicial, em regra, seja o trânsito em julgado do título coletivo, a presença de execução coletiva, invocada como causa interruptiva e tomada como elemento estruturante do apelo, impede a conclusão automática de prescrição; e, ausente exame suficiente da interrupção e de eventual reinício do prazo, a sentença deve ser reformada para afastar a prescrição, devolvendo-se o feito ao primeiro grau para que prossiga na análise das demais questões deduzidas na impugnação e na condução da fase executiva, com as providências que entender cabíveis, inclusive de natureza contábil, se necessário.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO à apelação para afastar a prescrição reconhecida na sentença e determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do cumprimento individual de sentença, com apreciação das matérias remanescentes deduzidas na impugnação ao cumprimento e adoção das providências instrutórias pertinentes à adequada apuração do crédito, como entender de direito.

É como voto.

[1]

PJes
n. 1043699-15.2023.8.11.0041 e 1014969-91.2023.8.11.0041.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026